Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711589-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERNANDA LEITE GOMES APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O FERNANDA LEITE GOMES pugnou pela concessão de efeito suspensivo à Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da Oitava Vara da Fazenda Pública, o qual julgou improcedentes os pedidos iniciais. Sustentou a manutenção da alteração do gabarito da questão 116, de CERTO para ERRADO e a reclassificação da Recorrente tendo em vista se tratar de erro teratológico. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o inciso II, do parágrafo 3o, do artigo 1012, do mesmo Código, estabelece a possibilidade de requerimento de concessão de efeito suspensivo ao Relator, caso a apelação já tenha sido distribuída ao Relator. Entendo presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo pleiteado, ante o risco de grave dano. Consoante ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), "quanto maior o 'periculum' demonstrado, menos 'fumus' se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional". Na situação, vislumbra-se presente a probabilidade do direito invocado, diante do erro flagrante e grosseiro flagrante no gabarito do Concurso Público realizado para preenchimento de vagas para Analista de Apoio à Assistência Judiciária – Especialidade: Direito e Legislação da Defensoria Pública do Distrito Federal. A questão 116 afirma que “compete à União, de forma privativa, legislar sobre a Defensoria Pública do Distrito Federal”, tendo a banca examinadora considerado o enunciado como correto. Contudo, desde a Emenda Constitucional no. 69/2012, os artigos 21, 22 e 48 da Constituição Federal foram alterados para transferir da União para o Distrito Federal as atribuições de organizar e manter a Defensoria Pública do Distrito Federal. Nesse passo, a situação teratológica e absolutamente evidente autoriza a revisão da questão pelo Poder Judiciário e, consequentemente, a alteração da nota obtida pela candidata para fins de participação nas fases subsequentes. O perigo de dano advém da eliminação da candidata do concurso. Diante do exposto, AGREGO efeito suspensivo ao recurso. Intimem-se as partes. Retornem os autos conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Desembargador Eustáquio de Castro Relator